Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702111-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME contra a decisão ID 173612559 proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do Ação de Falência n. 0712517-81.2020.8.07.0015 ajuizada por CLÁUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a continuação provisória da atividade empresarial nos seguintes termos: A decretação da falência implica, como regra, na imediata interrupção das atividades da falida, inclusive com o lacre do estabelecimento comercial (conforme artigos 99, VI e XI, da Lei 11.101/05). A continuação provisória da empresa é, portanto, medida excepcional. “A continuidade provisória das atividades do falido se justifica em casos excepcionais, quando ao juiz parecer que a empresa em funcionamento pode ser vendida com rapidez, no interesse da otimização dos recursos do falido.” (Fábio Ulhoa Coelho). A continuação provisória é instituto que confirma o princípio da separação da sorte da empresa da do empresário (um dos princípios da Lei 11.101/05). Empresa é a atividade (atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços), enquanto que empresário é o sujeito de direito (pessoa física ou jurídica) que exerce tal atividade (artigo 966 do CC). A falência promove o afastamento do devedor de suas atividades (artigo 75). A partir da sentença que decreta a falência, o empresário falido está impedido de exercer a atividade empresarial (artigo 102, caput) e fica privado dos direitos de administrar e de dispor do próprio patrimônio (artigo 103, caput). Isso não impede que a empresa (enquanto atividade) tenha continuidade, desde que exercida por outra pessoa. Trata-se de aplicação do princípio da preservação da empresa à falência. A gestão da empresa, cuja continuidade provisória foi autorizada, é do administrador judicial. Da mesma forma, é do administrador judicial a responsabilidade decorrente da continuação do negócio; não por eventual insucesso, já que sua responsabilidade é de meio e não de resultado, mas pela lisura na condução. “Caberá ao administrador judicial a gerência da atividade durante a continuação provisória. Investe-se ele, nesse caso, de amplos poderes de administração da empresa explorada pelo falido.” (Fábio Ulhoa Coelho). A continuação da empresa é provisória. Ela deve ser breve, já que um dos princípios da falência é o da celeridade (artigo 75, § 1o). A pretexto de auferir novos ativos para a Massa, não se admite a continuação provisória duradoura ou sem um prazo razoavelmente previsível e breve de encerramento. O processo de falência não é o foro adequado para a produção de novas riquezas, se tal produção não for célere, imediata. “A continuação provisória convém que seja breve, muito breve. Decretada a medida, devem-se acelerar os procedimentos de realização do ativo, para que logo se defina o novo titular da atividade. O provisório que tende a se eternizar não tem sentido lógico nem jurídico; falta-lhe base na lei.” (Fábio Ulhoa Coelho). Feitos esses apontamentos, analiso o caso concreto. No caso, a atividade empresarial da falida já foi encerrada. O que pretende a falida é, na verdade, o investimento de ativos seus para a retomada de uma obra inacabada, o que não se conforma com a continuação provisória. O Administrador Judicial, a quem caberia a gestão da empresa no período de sua continuidade provisória, manifestou-se contrariamente ao pedido, pela ausência de garantias do procedimento. A continuação provisória postulada pressupõe o investimento de ativos da falida para a retomada de uma obra inacabada, o que expõe a coletividade e credores a novos riscos inerentes ao negócio que anteriormente já fracassou. Por fim, a continuação pretendida, ainda que viesse a ser bem-sucedida, não seria breve, já que pressupunha a edificação e, posteriormente, a venda de um empreendimento imobiliário. Por todos esses motivos, entendo que a continuação provisória postulada no caso concreto não é do melhor interesse da massa falida, pelo que a indefiro. Para fins de avaliação e alienação dos ativos já arrecadados, nomeio o leiloeiro indicado pela administração judicial, [...], desde que ele seja credenciado neste Tribunal de Justiça. 2. Vista ao Ministério Público e às Fazendas Públicas, nos termos do art. 142, §7o, da LF. 3. Com o leiloeiro e a anuência do Parquet, remetam-se os autos ao NULEJ para a indicação das datas. 3.1 A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. 4. Com as datas e os editais, publiquem-se os editais com urgência e intimem-se todos, inclusive eventuais credores fiduciários e hipotecários. Do edital devem constar todos os gravames inscritos na matrícula/registro dos bens. 5. Com base nos princípios da universalidade e da indivisibilidade do Juízo Falimentar, o qual é competente para se manifestar quanto aos atos executórios da Massa Falida, nos termos dos arts. 76, caput, c/c o art. 141, incisos I e II, ambos da Lei 11.101/2005, oficie-se aos eventuais juízos competentes para solicitar a liberação das eventuais restrições/gravames sobre o veículo. Destaco que deve constar tão somente a restrição oriunda deste juízo. Nas razões recursais, a Agravante sustenta a viabilidade da proposta da falência continuada consistente na finalização de “apenas uma obra inacabada (15% já executada)” que geraria ativos à empresa suficiente para pagamento de todos os credores. Entende que necessário esclarecimentos por expert e oportunizado aos credores a manifestação acerca do assunto. Entende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a Agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, e, no mérito, a revogação da decisão recorrida, e determinar o levantamento de informações técnicas e conhecimentos científicos de um expert e a oitiva dos credores a possibilitar a análise da viabilidade da proposta de falência continuada. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, §7o, CPC). É o relatório. DECIDO. O art. 99, §7o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. As pessoas jurídicas, assim como as naturais, também podem ser agraciadas pela gratuidade judiciária, na linha do art. 98, caput, do CPC. Ocorre que não são beneficiadas pela presunção de hipossuficiência decorrente de mera declaração, dependendo, portanto, de prova suficiente dessa condição. É a interpretação que se extrai, a contrario sensu, do art. 99, §3o, do CPC, segundo o qual presume-se “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A fim de demonstrar sua carência de recursos, a Agravante apresenta a lista de credores e o valor total do débito (ID 55138583). Ocorre que o fato de se tratar de massa falida não significa, necessariamente, que há impossibilidade do pagamento das despesas processuais, ainda mais no caso do Distrito Federal, cujas custas são extremamente módicas. O requerimento de continuidade provisória da atividade empresarial, aliás, indica que entende a Agravante que existe potencial lucrativo na empresa, tratando-se justamente de um regime especial para possibilitar a eventual recuperação de ativos. Assim é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SI SÓ NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 5 e 6o, do CPC. NÃO CABIMENTO 1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada. E inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. 3. Para que seja deferida a gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5 e 6o, do CPC é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621858, 07326973220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, não é crível que os cerca de quarenta e dois reais necessários para pagamento das custas recursais vá inviabilizar a atividade da Agravante ou o direito de ação. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE RECURSAL. Intime-se, pois, A Agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Brasília, 31 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator